Tribunal: TJSP
Processo: 2048840-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ARROLAMENTO SUMÁRIO – ITCMD – Pedido de dilação de prazo para recolhimento sem a incidência das penalidades legais – Indeferimento – Inexistência de justo motivo para a isenção – Demora não imputável ao serviço judiciário – Impossibilidade de aplicação do § 1o do artigo 17 da Lei Estadual 10.705/00 – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048840-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes AUGUSTO
FERREIRA VELLOSO, RICARDO MACHADO FERREIRA VELLOSO e BEATRIZ
MACHADO FERREIRA VELLOSO, é agravada CARMEM LYGIA MACHADO
VELLOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048840-12.2020.8.26.0000 - tb-jcs
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2048840-12.2020.8.26.0000
COMARCA
-
SÃO PAULO
1o Ofício da Família e Sucessões, Processo no 1040260-69.2018.8.26.0100
AGRAVANTES
-
AUGUSTO FERREIRA VELLOSO e OUTROS
AGRAVADA
-
CARMEN LYGIA MACHADO VELLOSO
VOTO No 31.574
ARROLAMENTO SUMÁRIO ITCMD Pedido de dilação de
prazo para recolhimento sem a incidência das penalidades legais
Indeferimento Inexistência de justo motivo para a isenção
Demora não imputável ao serviço judiciário Impossibilidade de
aplicação do § 1o do artigo 17 da Lei Estadual 10.705/00
Decisão mantida.
Agravo não provido.
Em autos de arrolamento sumário, o Juízo indeferiu pedido de dilação de
prazo para recolhimento do ITCMD (fls. 10).
Insurgem-se os herdeiros AUGUSTO e RICARDO. Alegam: a) trata-se de
arrolamento sumário de bens, ajuizado em 09.04.2018, em conjunto com ação de abertura,
reconhecimento e cumprimento de testamento público sentenciada em 30.11.2018; b)
foram apresentadas primeiras declarações e plano de partilha em 04.04.2019, com sentença
homologada em 03.06.2019, tendo sido requerido ao Banco Itaú que cumprisse as
disposições ali contidas; c) o Banco Itaú apontou divergências quanto à liberação de
valores contidos em uma conta corrente, asseverando a necessidade de retificação para
haver o cumprimento da partilha, o que foi requerido e homologado pelo Juízo; d) contudo,
ocorreu um problema corriqueiro em arrolamentos, consistente na impossibilidade de
emissão da guia de recolhimento tributário sem a incidência de multa e juros de mora, pois
a plataforma eletrônica computa o prazo de recolhimento considerando 180 dias data do
evento causa mortis ̧ salvo se houver permissão judicial para tanto; e) no caso dos autos, o
termo final do prazo ocorreu em 11.08.2018, por conta de questões ordinárias relacionadas
à tramitação, necessidade do prévio deslinde da ação de cumprimento de sentença, o que
levou ao pedido de dilação de prazo, o que foi indeferido pela r. decisão agravada; f)
contrariamente ao referido na r. decisão agravada, existiram circunstâncias que justificam o
fato da declaração tributária somente poder ser emitida após o vencimento do prazo legal:
1) a sentença do cumprimento de testamento foi proferida somente em 30.11.2018; 2) a
decisão da determinação da apresentação das primeiras declarações e plano de partilha foi
proferida em 14.08.2018; 3) em virtude das questões relacionadas ao grande número de
bens objeto da partilha, com dificuldades sobre discussão e elaboração de formatos de
rateio, os herdeiros necessitaram de mais tempo para concluírem suas deliberações; 4) a
sentença de homologação foi proferida em 29.05.2019; 5) a decisão de homologação das
retificações foi proferida; g) o artigo 611 do Código de Processo Civil preconiza a
possibilidade de o Juiz prorrogar os prazos para recolhimento do imposto, sendo diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048840-12.2020.8.26.0000 - tb-jcs
3
os casos em que a homologação do cálculo do ITCMD ocorre após o decurso do prazo.
Requer o provimento do recurso, para ser reformada a r. decisão recorrida e
deferida a dilação de prazo de 30 dias “para que os herdeiros possam efetuar o
recolhimento do ITCMD sem que haja incidência de multa e demais consectários de
mora”.
O efeito suspensivo foi indeferido às fls. 215.
É o relatório.
1. O agravo é tirado contra r. decisão que indeferiu pedido de dilação de
prazo para recolhimento do ITCMD, nos seguintes termos:
“Vistos.
“Fls. 176/179: o pedido de dilação para pagamento do imposto é
formulado após mais de 180 dias da prolação da sentença. Assim, inexiste justo
motivo para tal pedido tardio.
“Ademais, ressalto que, considerando-se o disposto no artigo 662
do Código de Processo Civil, expresso em sentença, demais questões inerentes ao
pagamento do imposto são de competência administrativa da Fazenda.
“Retornem ao arquivo.
“Intimem-se”.
Alegam os recorrentes que são patentes os motivos para que seja deferido a
dilação de prazo para o recolhimento, como o fato da sentença da ação de cumprimento de
testamento da de cujus ter sido proferida em 30.11.2018 e a partilha homologada em
29.05.2019. Dizem que a plataforma de recolhimento é automatizada e conta o prazo,
impreterivelmente, a partir da data do evento da morte do autor da herança.
2. A Lei Estadual no 10.705/00 dispõe que o imposto de transmissão causa
mortis será pago no prazo de 30 dias após a decisão homologatória do cálculo ou do
despacho que determinar seu pagamento (artigo 17). O prazo “de recolhimento do imposto
não poderá ser superior a 180 (cento e oitenta) dias da abertura da sucessão, sob pena de
sujeitar-se o débito à taxa de juros prevista no artigo 20, acrescido das penalidades
cabíveis, ressalvado, por motivo justo, o caso de dilação desse prazo pela autoridade
judicial”.
Como se vê, a norma tributária estabeleceu o prazo máximo global de 180
dias para que tanto a obrigação acessória, consistente na apresentação da declaração que
propicie o lançamento tributário, como a obrigação principal, qual seja, o recolhimento do
tributo propriamente dito, sejam cumpridas, inserido, nesse prazo global, o período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048840-12.2020.8.26.0000 - tb-jcs
4
específico de 30 dias para o adimplemento do tributo, a partir da ocorrência de sua
exigibilidade, ou seja, após o lançamento.
Se a norma não for cumprida no prazo legal, o débito estará sujeito à
incidência de juros e penalidades cabíveis, “ressalvado, por motivo justo, o caso de dilação
desse prazo pela autoridade judicial”.
Segundo os elementos dos autos, o inventário foi aberto em abril de 2018,
enquanto o óbito ocorreu em fevereiro do mesmo ano, sem que houvesse qualquer
justificativa para a demora de quase dois meses. É certo que a obtenção da sentença na
ação de cumprimento de testamento era condição para a homologação da partilha. Mas, por
outro lado, não havia impedimento para a apresentação, junto ao Fisco Estadual, das
informações necessárias à obtenção do valor do imposto a ser recolhido, já que o Juízo
indeferiu o pedido de suspensão do andamento do inventário, assinalando ser “possível a
continuidade dos presentes no que mais for necessário, podendo a certidão testamentária
ser juntada oportunamente, quando expedida, a fim de possibilitar a homologação do
feito” (fls. 26 dos autos originais).
No mais, em que pese terem havido dificuldades para o equacionamento da
divisão do acervo patrimonial, certo é que a circunstância não justifica o recolhimento
tributário a destempo, por se tratar de condição adstrita exclusivamente à autonomia de
vontade das partes, inexistindo, por esse motivo, razão para a pretendida dilação. Nesse
sentido, confira-se:
Agravo de Instrumento. Inventário
ITCMD
Pretensão da
inventariante de obter dilação de prazo para pagamento do imposto, com exclusão
de encargos da mora
Inexistência de motivo justo para a demora no
recolhimento Configura motivo justo para a dilação do prazo de 180 (cento e
oitenta) dias para o recolhimento do ITCMD, na forma do artigo 17, parágrafo
único, da Lei Estadual no 10.705/2000, tão-só a demora imputável exclusivamente
ao serviço judiciário. Nega-se provimento ao recurso. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2224464-12.2019.8.26.0000; Relator (a): Christine Santini; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Nova Granada - Vara Única;
Data do Julgamento: 27/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020).
Enfim, como a demora não se deveu ao serviço judiciário, a situação não
permite o reconhecimento da existência de justo motivo para o acolhimento da pretensão
dos agravantes, feita em momento posterior à prolação da sentença de homologação da
partilha, inclusive.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente